Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-22.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO DA MULTA. PLANILHA DISCRIMINADA. NULIDADE DE AVAL. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos embargos à execução, determinando recálculo do débito exequendo para afastar capitalização indevida dos juros de mora e corrigir a base de cálculo da multa contratual.
2. A apelante requer a apresentação de planilha detalhada dos cálculos da dívida em execução, a juntada de contratos anteriores firmados pelas partes, a anulação do aval por vício de consentimento e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se cabe ao juízo apresentar planilha discriminada do débito; estabelecer se é necessária a juntada de contratos anteriores e demonstrativos analíticos; verificar se procede o pedido de anulação do aval por vício de consentimento e analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não incumbe ao juízo elaborar cálculos ou apresentar memória discriminada do débito, conforme o art. 917, § 3o, do CPC. A sentença fixou parâmetros para o recálculo da dívida, relegando apuração à fase própria.
5. A execução está instruída com título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo desnecessária a juntada de contratos anteriores.
6. O aval não deve ser anulado, pois a apelante figura como emitente da cédula de crédito bancário, não havendo identificação de avalista no título executivo extrajudicial.
7. É cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo executado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da jurisprudência do STJ (EAREsp 676608/RS), independentemente da demonstração de má-fé, salvo engano justificável, não evidenciado no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente provida para reconhecer o direito do apelante/executado à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, abatendo-os do saldo devedor, acrescidos de correção monetária e juros legais, observados os parâmetros contratuais válidos e os fixados na sentença. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Não incumbe ao juízo apresentar planilha discriminada do débito em embargos à execução. 2. A juntada de contratos anteriores é desnecessária quando a execução está instruída com título líquido, certo e exigível. 3. É juridicamente impossível reconhecer nulidade de aval inexistente. 4. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, salvo engano justificável."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 917, § 3o; CDC, art. 42, parágrafo único; e CC, art. 940.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS; e TJDFT, Acórdão n° 1692324, 0716094-93.2022.8.07.0016.